Tribunal: TJPA
Processo: 0012119-45.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012119-45.2019.8.14.0039

APELANTE: WELISON BRITO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – REDIMENSIONAMENTO DO PATAMAR REFERENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06 PARA A FRAÇÃO MÁXIMA LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA – Inviável aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima em razão da natureza, quantidade e forma de acondicionamento da substância entorpecente (treze papelotes de cocaína), além do que, o réu responde à outra ação penal pelo cometimento de delito de mesma natureza. – Precedentes STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão unânime.

Acórdão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará ocorrida na modalidade Plenário Virtual iniciada às 14:00h do dia 21 de Junho de 2021 e encerrada às 14:00h do dia 28 de Junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém-PA, 29 de Junho de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WELISON BRITO DE SOUSA (ID/PJ-e n.º 4295869), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Paragominas (ID/PJ-e n.º 4295867), que o condenou pela prática do delito previsto no Art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06, cominando-lhe à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em razões recursais, o apelante requer tão somente o redimensionamento do patamar referente à causa de diminuição do §4º, Art. 33, da Lei n.º 11.343/06 para a fração máxima legal de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (ID/PJ-e n.º 4295871), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção integral da sentença vergastada, no que foi acompanhado, nesta Superior Instancia, pelo douto Procurador de Justiça Hamilta Nogueira Salame (ID/PJ-e n.º 4295872).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 07/11/2019, por volta de 22?:00h, o apelante foi preso em flagrante por policiais militares que se encontravam em ronda ostensiva pelas proximidades do Ginásio de Esportes do Município de Paragominas pela prática do crime de tráfico de drogas.

Aduz que o recorrente estava em atitude suspeita na carona de um mototáxi e foi abordado pelos policiais, tendo sido encontrado em seu poder 13 (treze) papelotes com cocaína em pó, pesando um total de 7,095g (sete gramas e noventa e cinco miligramas).

Assevera que o apelante afirmou estar indo comercializar a substância entorpecente pela quantia de R$20,00 (vinte reais) cada, em festas na cidade naquela noite.

Por fim a exordial menciona que o recorrente, perante a autoridade policial, confessou ter encomendado em outubro a um terceiro 30 (trinta) papelotes da mesma substância entorpecente, pelo valor de R$120,00 (cento e vinte reais), e que as havia comercializado naquele mesmo local em dias anteriores.

Após a regular instrução, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, sendo-lhe cominada a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar:

No tocante ao pleito único de redimensionamento do patamar fixado em 1/6 (um sexto) relativo à causa de diminuição prevista no Art. 33,§4º, da Lei n.º 11.343/06, digo que não assiste razão ao apelante, pois a quantidade e sobretudo a natureza do entorpecente apreendido justificam por si só a aplicação da fração mínima em 1/6 (um sexto).

Da leitura do édito condenatório verifica-se que o juízo
a quo
estabeleceu a pena-base no mínimo legal referente ao delito pelo Art. 33,
caput ̧
da Lei n.º 11.343/06, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o que mantenho em virtude da vedação à “
reformatio in pejus
”.

Na segunda etapa da fixação da pena, o juízo sentenciante acertadamente reconheceu, mas deixou de aplicar as atenuantes previstas no Art. 65, inc. I e III,
d,
do CP, quais sejam, a confissão espontânea e a menoridade relativa, haja vista o teor da Súmula 231, do C.STJ.

Adentrando-se, enfim ao mérito recursal, na terceira etapa da dosimetria, mantenho o reconhecimento da minorante prevista no §4º, do Art. 33, da Lei n.º 11.343/06 na fração mínima de 1/6 (um sexto), ante a natureza do entorpecente apreendido (cocaína) extremamente deletério, e a quantidade de 13 (treze) papelotes (7,097g – sete gramas e noventa e sete miligramas), conforme laudo toxicológico constante ao ID/PJ-e n.º 4295865, bem como a forma de acondicionamento dos entorpecentes (embalagens feitas de plástico) de modo a facilitar a sua comercialização.

Nesse sentido,
verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E ESPÉCIE DO ENTORPECENTE FUNDAMENTO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTO SUBJETIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A teor do disposto no §4º do art. 33 da Lei n. 11343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrem organizações criminosas.

2.
Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de entorpecentes. Precedentes
.

3.
Hipótese em que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido – 124 porções de cocaína (51,6g) não se mostra suficiente para inferir a dedicação do paciente ao tráfico de drogas, mas permite a modulação de incidência causa de diminuição, sendo adequada ao caso a fração de 1⁄2, atento aos vetores do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
.

4. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena reclusiva, em decorrência da valoração negativa da quantidade e natureza da droga apreendida, na terceira fase da dosimetria, para a modulação do índice de redução do art. 33§4º, da Lei n. 11.343/2006.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), especificamente a quantia e a espécie da droga apreendida.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 654052 SP 2021/0084556-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021)(
Grifamos
)

Além do que, segundo o teor da Súmula 444 do C. STJ, tem-se que o fato de o réu responder a outro processo criminal anterior (Ação Penal n.º 0004421-42.2019.8.14.0039) ao analisado na espécie, se faz, por si só, suficiente para deixar de conceder o benefício do tráfico privilegiado, contudo, o magistrado de primeiro grau concedeu a redução da pena ao acusado na fração de 1/6 (um sexto), o que se mantém na hipótese.

Logo, impõe-se a manutenção da pena definitiva do apelante em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a serem calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, permanecendo inalterado, ainda, o regime inicial de cumprimento da sanção corporal imposto pela sentença ora vergastada, qual seja o semiaberto, à luz do Art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém-PA, 29 de Junho de 2021.

Desa.
Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 06/07/2021